Tribunal: TJDFT
Processo: 0705564-18.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE: NÃO CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA LOJA DE FERRAGENS. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos da decisão colegiada ora revista, centradas nos seguintes aspectos: a) omissão acerca da “parceria comercial para atuação junto ao mercado de consumo, no qual a embargada recebia pelos serviços/produtos vendidos pela primeira ré, e referidas empresas (serralheria e loja de ferragens) posteriormente se acertavam, seja na forma de repasse de produtos ou de dinheiro”; e b) contradição na afirmação de que inexistiria prova de que a embargada entregou a matéria prima necessária à confecção do portão adquirido pelo embargante.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante: a relação jurídica de direito material (contrato de prestação de serviço de serralheira mediante instalação de porta) está estabilizada entre o consumidor e a empresa Rei Davi Serralheria LTDA, sendo que não desponta a responsabilidade civil da loja de ferragens (itens V a VIII da ementa ora revista).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, PrimeiraSeção, EDcl no MS 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada TRF 3a Região, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
V. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante, cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, o qual está devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c Código de Processo Civil, artigo 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.